Tribunal: TJSP
Processo: 2022780-31.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendido o trancamento da ação penal, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Descabimento.

A) Trancamento da ação que tem natureza excepcional, somente possível quando o fato narrado não constituir crime, estiver extinta a punibilidade, for manifesta a ilegalidade

Ementa:

PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendido o trancamento da ação penal, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Descabimento.

A) Trancamento da ação que tem natureza excepcional, somente possível quando o fato narrado não constituir crime, estiver extinta a punibilidade, for manifesta a ilegalidade de parte ou faltar condição exigida pela lei para o exercício da ação. Precedentes do C. STF e STJ. Situação que não se verifica na hipótese, ante a presença de justa causa, pelos indícios suficientes de crime e de autoria.

B) Alegação de invasão de domicílio improcedente. Do existente, pelas informações inicialmente apresentadas nestes autos, ficou comprovada ocorrência de crime, de natureza permanente, no local, o que, no caso, em princípio, legitima a ação policial, com outras situações ensejando instrução probatória e adequado exame de mérito, incompatível com o rito restrito do habeas corpus. Destaca-se ainda válidos os fundamentos que determinaram a medida de exceção, não se observando manifesta ilegalidade a ser corrigida por este Tribunal Questões outras como a alegação de possibilidade de reconhecimento de tráfico privilegiado são exclusivamente de mérito, não passíveis de avaliação via remédio constitucional. Constrangimento ilegal não configurado.

Ordem, na parte conhecida, denegada.